Tribunal: TJDFT
Processo: 0744953-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos tendo por objeto acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, autorizando o levantamento do valor de R$62.086,77, reconhecido como excesso de execução, decorrente de reajuste indevido aplicado ao aluguel em dezembro de 2020.
II. Questão em discussão: Verificação da existência de obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, no tocante à extensão do reconhecimento do excesso de execução. Alegação de que o reajuste indevido teria sido aplicado durante 12 meses, e não apenas em dezembro de 2020.
III. Razões de decidir: O acórdão embargado corretamente interpretou os limites do julgado anterior (Acórdão no 1906383), que reconheceu excesso de execução apenas no mês de dezembro de 2020, em razão da aplicação indevida do reajuste de 23,1391% sobre valor já fixado judicialmente. Não houve reconhecimento de excesso referente aos demais meses, inexistindo omissão, contradição ou erro de premissa a ser sanado. O recurso não se presta à rediscussão da matéria.
IV. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.